Tribunal: TJES
Processo: 5005103-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005103-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO MENDONCA
AGRAVADO: FLORIANO CARNEIRO MENDONCA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ASTREINTES. OFENSA AO PRINCIPÍO DA DIALETICIDADE. AFASTAR. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não se tem por configurada ofensa à dialeticidade recursal, eis que o agravante, ao questionar o termo inicial e, por conseguinte, defender o descumprimento pelo agravado do prazo para o cumprimento da obrigação, demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais a decisão objurgada deve ser reformada.

2.

A decisão que comina
astreintes
não
preclui e
tampouco faz coisa julgada, podendo o julgador, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor
,
seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo excluir a incidência, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

3.

Embora a confirmação das astreintes não tenha constado expressamente da sentença, afigura-se inequívoca a ratificação da tutela antecipada. Inclusive, o c. STJ, por ocasião do REsp 1200856/RS, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, enunciou que
“...na sentença,
a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte...”
, indicando
que a procedência do pedido evidencia, por obvio, o reconhecimento do direito.

4.

Conforme exegese da Súmula de nº 410 do c. STJ,
o
termo inicial
para a incidência das
astreintes
imposta em face de descumprimento de obrigação de fazer é a data da intimação pessoal do devedor e não o da
juntada
aos autos do mandado efetivamente cumprido.

5.

não se pode admitir a incidência da multa por tempo indeterminado, sob pena de subversão de sua finalidade, situação em que, preferindo o recebimento da multa, a parte interessada pode acabar por querer mais que a obrigação não seja cumprida. É
que “
o escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
.

(REsp n. 1.354.913/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 31/5/2013).

6.

Ora, considerando que imóvel objeto da escritura pública foi vendido, em 30/05/2005, por R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reis), não parece razoável e proporcional a execução de
R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) a título de multa cominatória pelo atraso do agravado em subscrever a escritura pública, mormente
à vista da possibilidade que assistia ao julgador de, determinando a expedição de ofício diretamente ao Cartório, obliterar desde logo o estado de mora, com a pronta satisfação do comando judicial.

7.

Não constitui demasia consignar que
o descumprimento da obrigação de fazer ocorreu apenas por 04 (quatro) meses, sem notícias de maiores consequências.

8.

Destarte, diante das considerações expostas, deve ser estabelecido como limite de incidência da multa o período máximo de 30 (trinta) dias, motivo pelo qual se faz necessária a sua redução, nos termos do art. 537, § 1º, inc. I, do CPC, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

9.

Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005103-69.2021.8.08.0000

AGTE:

ESPÓLIO DE HÉLIO MENDONÇA

AGDO:

FLORIANO CARNEIRO MENDONÇA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Da preliminar de ausência de dialeticidade

Em sede de contrarrazões, o agravado defende que o agravante atacou apenas 01 (um) dos 03 (três) fundamentos utilizados pelo julgador
a quo
para afastar a incidência da multa cominatória, havendo, por tal razão, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo o agravado, o agravante apenas questiona o termo
a quo
para o cumprimento da obrigação, deixando de questionar os argumentos atinentes ao enriquecimento ilícito e ao poder/dever do julgador de
excluir de ofício a incidência da multa.

Pois bem. Assim constou da decisão objurgada:

FLORIANO CARNEIRO MENDONÇA ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo o descumprimento do CPC 534, I a VI, sendo o caso de extinção da execução; descumprimento da Súmula 410 do c. STJ, que prevê a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa, sendo que no caso concreto iniciou-se após a juntada do mandado de intimação da decisão; ausência de confirmação na sentença da multa; ausência de proporcionalidade da multa (f. 538-552).

O impugnado apresentou resposta alegando que o prazo para cumprimento da obrigação inicia-se no dia subsequente à intimação; a procedência do pedido dispensa a confirmação das astreintes na sentença; não há que se falar em diminuição do valor, considerando que a decisão somente foi cumprida após cinco meses da intimação.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Merece registro que se trata de ação ajuizada anteriormente ao NCPC, aplicando-se ao caso concreto o CPC/73, em relação à multa aplicada, podendo ser reduzida em caso de ter-se tornado excessivo o valor.

De outro giro, é elementar que a multa tem caráter puramente inibitório e coercitivo, a teor do CPC/73, 537, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento, modificá-la ou excluí-la, em caso de cumprimento superveniente da obrigação (CPC/73 537, § 1º, II).

Na lição da saudosa processualista Ada Pelegrini Grinover, as multas não são de natureza reparatória, de modo que sua imposição não prejudica o direito do credor à realização específica da obrigação ou ao recebimento do equivalente monetário, ou ainda à postulação das perdas e danos. A multa, em suma, tem natureza puramente coercitiva (Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer, in Reforma do Código de Processo Civil, obra coletiva da Saraiva, 1996, p. 256).

Obviamente seu caráter é de penalidade. Mas seu objetivo não é apenar o devedor e sim, fazer cessar, o mais rápido possível, o descumprimento da obrigação. A severidade da pena tem o escopo de desestimular a permanência no estado de inadimplemento, providenciando, o devedor, a realização ou desfazimento do ato com máxima urgência, para não restar onerado em demasia, visto que sua inércia pode acarretar consequências mais gravosas do que a própria prestação inadimplida.

No caso concreto, primeiramente deve ser observado que determinada a intimação pessoal do impugnante, no processo de conhecimento, por meio de oficial de justiça, a contagem do prazo para cumprimento da obrigação inicia-se da juntada do respectivo mandado (CPC/73, art. 241, II), ocorrendo da mesma forma em relação ao prazo recursal (v. AgRg no REsp 653830 / RJ, Agravo Reg. no REsp 2004/0051600-5, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS - DJe 21/10/2008).

Como a juntada do mandado ocorreu em 11/06/14 (cf f. 203 v.), tendo o impugnante comprovado o cumprimento da obrigação, em 06/05/14, juntando a respectiva certidão do RGI, datada de 02/05/14, não há que se falar cobrança de multa em face do impugnante.

De qualquer forma, mesmo que tenha havido alguma demora, anteriormente à juntada do mandado, não se justificaria a cobrança da elevada multa, que caracterizaria manifesto enriquecimento sem causa.

Como se trata de matéria de ordem pública, poderia o juiz até mesmo excluir de ofício a incidência da multa nas hipóteses do CPC/73, 357, § 1º, como no caso concreto em que a obrigação foi devidamente cumprida, em curto espaço de tempo.

Pelo exposto, acolho a impugnação para declarar a nulidade parcial da execução, para excluir a incidência da multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a execução da verba honorária. Condeno o impugnado na verba honorária de 10% do valor pretendido, a título de multa.

De minha parte, os argumentos atinentes ao enriquecimento ilícito e ao poder/dever do julgador de
excluir de ofício a incidência da multa foram trazidos pelo julgador
a quo
apenas com o intuito de dar completude ao fundamento de que a obrigação havia sido cumprida dentro do tempo, sem estabelecer qualquer nova premissa capaz de sustentar, por si somente, a exclusão da multa.

Assim, não se tem por configurada ofensa à dialeticidade recursal, eis que o agravante, ao questionar o termo inicial e, por conseguinte, defender o descumprimento pelo agravado do prazo para o cumprimento da obrigação, demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais a decisão objurgada deve ser reformada.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar em tela.

Do mérito

Conforme já explanado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE HÉLIO MENDONÇA
contra a
decisão (ID 1647083, p. 02-04) que acolheu a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada por FLORIANO CARNEIRO MENDONÇA, a fim de excluir a incidência da multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) imposta em sede de antecipação de tutela para o caso de descumprimento da obrigação (subscrição de escritura pública), mantendo, todavia, a execução da verba honorária.

Segundo o julgador
a quo
, o agravado teria
cumprido a obrigação determinada em sede de antecipação de tutela em 02/05/2014, ou seja, anteriormente a juntada do mandado expedido para tal fim, que somente ocorreu em 11/06/2014, sendo, pois, indevida a cobrança da multa pelo agravante.

Primeiramente, cumpre registrar que
a decisão que comina
astreintes
não
preclui e
tampouco faz coisa julgada, podendo o julgador, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor
,
seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo excluir a incidência, quando não houver mais justa causa para sua mantença.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MULTA ASTREINTES - REDUÇÃO MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a redução ou majoração da multa ( astreintes ) aplicada por descumprimento de decisão judicial, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005751, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021).

No particular, julgador
a quo
, quando da fase preambular do feito de origem, deferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pelo agravante (ID 1647077, p. 10-11), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para que o agravado subscrevesse a correspondente escritura pública de compra e venda do imóvel individualizado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Intimado pessoalmente em 02/12/2013 (ID 1647080, p. 18),
o agravado cumpriu
a obrigação em 02/05/2014 (ID 1647081, p. 01).

Nesta contextura, almeja o agravante, em razão do trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a sua pretensão, receber a quantia de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), decorrente da incidência da multa sobre 119 (cento e dezenove) dias.

No ponto, válido consignar, até porque alegado pelo agravado em sede de contrarrazões, que embora a confirmação das astreintes não tenha constado expressamente da sentença, afigura-se inequívoca a ratificação da tutela antecipada. Inclusive, o c. STJ, por ocasião do REsp 1200856/RS, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, enunciou que
“...na sentença,
a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte...”
, indicando, penso,
que a procedência do pedido evidencia, por obvio, o reconhecimento do direito.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA DECISÃO QUE IMPÔS ASTREINTES - AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AUTORA - RATIFICAÇÃO TÁCITA - PROSSEGUIMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE
.- Ocorre a confirmação tácita da decisão que impôs as astreintes, quando a sentença é favorável à parte autora, pois prevalece os seus efeitos.
- O Código de Processo Civil permite a instauração do cumprimento provisório da decisão que impõe a multa prevista no art.537 do CPC, mas o levantamento do valor devido somente poderá ser feito após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte autora. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.205602-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES. Preliminar de necessidade de instauração do incidente na forma digital afastada, por aplicação do princípio tempus regit actum. No mérito, alegação de revogação tácita das astreintes afastada.
É certo que somente é possível a execução de multa cominatória fixada em decisão interlocutória caso tenha havido, posteriormente, a confirmação dessa decisão pela sentença de mérito (STJ, REsp nº 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 01/07/2014 – Tema 743); todavia, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento do direito material reclamado que lhe dá suporte. In casu, não era necessária a menção expressa das astreintes em sentença, tendo em vista que a procedência do pedido de reintegração de posse evidencia, logicamente, o reconhecimento do direito que fundamentou a decisão interlocutória.
Decisão judicial que deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2123783-05.2017.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).

Lado outro, conforme exegese da Súmula de nº 410 do c. STJ,
o
termo inicial
para a incidência das
astreintes
imposta em face de descumprimento de obrigação de fazer é a data da intimação pessoal do devedor e não o da
juntada
aos autos do mandado efetivamente cumprido, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória (astreintes) tem incidência a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada.
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.883.031/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a multa cominatória incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer a ela relacionada.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.559.604/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 23/6/2020).

Nada obstante, mesmo tendo por certa a premissa de que o agravado não cumpriu a obrigação no tempo devido, ensejando a imposição da multa, o valor exequendo, de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais), afigura-se elevado, fugindo da razoabilidade, devendo ser revisto para não resultar em enriquecimento sem causa.

De acordo com o c. STJ,
o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
).
(AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016).

Deveras, não se pode admitir a incidência da multa por tempo indeterminado, sob pena de subversão de sua finalidade, situação em que, preferindo o recebimento da multa, a parte interessada pode acabar por querer mais que a obrigação não seja cumprida. É
que “
o escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
.

(REsp n. 1.354.913/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2013, DJe de 31/5/2013).

Ora, considerando que imóvel objeto da escritura pública foi vendido, em 30/05/2005, por R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reis), não me parece razoável e proporcional a execução de
R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) a título de multa cominatória pelo atraso do agravado em subscrever a escritura pública, mormente
à vista da possibilidade que assistia ao julgador de, determinando a expedição de ofício diretamente ao Cartório, obliterar desde logo o estado de mora, com a pronta satisfação do comando judicial.

Não constitui demasia consignar que
o descumprimento da obrigação de fazer ocorreu apenas por 04 (quatro) meses, sem notícias de maiores consequências, e assim, constato a necessidade de que o valor arbitrado seja reduzido, tendo em vista que se revela exorbitante, sendo incompatível com a obrigação imposta, descumprindo, portanto, o disposto no art. 537, caput, do CPC, afinal, não fora fixado o teto máximo para a sua incidência.

Destarte, diante das considerações expostas, deve ser estabelecido como limite de incidência da multa o período máximo de 30 (trinta) dias, motivo pelo qual se faz necessária a sua redução, nos termos do art. 537, § 1º, inc. I, do CPC, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de a fim de reformar a decisão objurgada para acolher em parte a impugnação e determinar o normal prosseguimento do cumprimento de sentença do saldo das astreintes reduzida para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os honorários advocatícios estabelecidos em favor do patrono do agravado
[1]
.

É como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, havendo o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.013.670/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022; REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011 (julgado sob o rito dos recursos repetitivos). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.081.061/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

Acompanho o eminente Relator.